Tribunal: TJBA
Processo: 8054703-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054703-47.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARILEIDE CAVALCANTE COSTA LEMOS

Advogado(s)
:
JACILDA BASTOS DE BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. DATA DO SAQUE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Marileide Cavalcante Costa Lemos contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças no saldo da conta vinculada ao PASEP e de indenização por danos morais, com fundamento na prescrição da pretensão. A apelante sustenta que a prescrição deveria ser contada a partir da data em que obteve os extratos bancários, em 05/11/2024, e não da data do saque, ocorrido em 22/07/2009. Requer o afastamento da prescrição e o prosseguimento da ação.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se o termo inicial do prazo prescricional decenal para a propositura de ação de cobrança de diferenças no saldo do PASEP, à luz do Tema 1150 do STJ, especialmente quanto à caracterização da ciência inequívoca dos desfalques.

III. Razões de decidir

3. A sentença reconheceu corretamente a prescrição, adotando como termo inicial a data do saque da conta vinculada ao PASEP, ocasião em que houve a ciência presumida do saldo disponível.

4. A tese recursal de que a ciência só ocorreu com a obtenção de extratos em 2024 não se sustenta, pois o saque do valor reduzido caracteriza o conhecimento necessário ao início da contagem do prazo.

5. O entendimento firmado no Tema 1150/STJ aplica-se ao caso, estabelecendo que o termo inicial da prescrição ocorre com a ciência dos desfalques, presumida na data do saque integral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a cobrança de diferenças de valores na conta vinculada ao PASEP é de dez anos, contado a partir da ciência inequívoca do titular acerca dos desfalques. 2. O saque integral dos valores presume o conhecimento do valor efetivamente disponível, sendo marco inicial hábil para o início da contagem do prazo prescricional."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8054703-47.2025.805.0001
, em que figuram como recorrente
MARILEIDE CAVALCANTE COSTA LEMOS
e, como recorrido,
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça